Tribunal: TCU
Processo: 005.463/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0172/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672745, função null, que teve como objeto EXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUCAO E RECUPERACAO DE DANOS CAUSADOS POR ENXURRADAS E INUNDACOES BRUSCAS, NO MUNICIPIO DE SANTA EFIGENIA DE MINAS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. (no da TCE no sistema: 2279/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de João Abnir Pinho de Souza, Rildo Carvalho da Cunha e Conleste Construções Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 172/2012 (Siafi 672745) , firmado com o município de Santa Efigênia de Minas/MG, visando à "execução de obras de reconstrução e recuperação de danos causados por enxurradas e inundações bruscas, no município". Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 132-134) e do Ministério Público de Contas (peça 135) pelo reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que as pretensões punitiva e de ressarcimento prescrevem em três anos se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o da Resolução-TCU 344/2022) ; considerando que decorreu prazo superior a três anos, sem que ocorresse qualquer evento interruptivo da prescrição intercorrente, entre o Ofício 1709/SEDEC/CGAA, de 23/8/2017 (peça 85) , expedido pelo órgão concedente em resposta à diligência da Procuradoria da República no Município de Governador Valadares/MG (peça 84) , e o Parecer Técnico Conclusivo 186/2020, de 22/12/2020 (peça 70, p. 3) , que deu seguimento ao processo, conforme destacado pela unidade técnica (§§ 19.1 e 23 da instrução de peça 132) ; considerando que a ocorrência da prescrição enseja o arquivamento da tomada de contas especial sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e o art. 212 do Regimento Interno, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) informar esta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 005.463/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Conleste Construções Ltda. (12.924.565/0001-44) ; João Abnir Pinho de Souza (CPF XXX.861.906-XX) ; Rildo Carvalho da Cunha (CPF XXX.094.776-XX) . 1.2. Entidade: Município de Santa Efigênia de Minas - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.